Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015500-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 42931437, foram anexados os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a CÍCERO MIGUEL DA SILVA, CLÁUDIA VIRGÍNIA RODRIGUES PEREIRA, CLAUDIMAR MARIA DOS SANTOS SOUZA, CLAUDINEI DE MOURA MARTINS, CLÁUDIO LUÍS SOUZA BORGES, CLÁUDIO MARCOS MONTEIRO BENÍCIO e CLEONICE ROSA DOS SANTOS. Às partes, quanto às respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 43189176 e 43433991). Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador